Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. FRUTOS DECORRENTES DO USO E GOZO DO IMÓVEL COMUM. PERÍODO ANTERIOR À PARTILHA. ART. 2.020, CC. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. FRUTOS HAVIDOS APÓS A PARTILHA. CONDOMÍNIO. ART. 1.319, CC. LEGITIMADO PASSIVO. COPROPRIETÁRIO ADMINISTRADOR DO BEM.

Os frutos dos imóveis objeto de inventário, havidos no período compreendido entre a abertura da sucessão e a efetiva partilha dos bens, devem ser acrescidos ao quinhão hereditário ou demandados, posteriormente, em sobrepartilha (art. 2.020, CC).

Após a partilha de imóvel objeto de inventário, os frutos havidos pelo uso e gozo da coisa comum devem ser demandados do coproprietário que se encontra na administração do bem (art. 1.319, CC).